Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: JOSIAS ROCHA GONÇALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO S.H.V.P. tendo por objeto a r. decisão (ID 15361852 - Pág. 3 ou ID 57876551 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0702915-27.2019.8.07.0007, no qual o agravante visa o recebimento do débito condominial. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel que estaria sob domínio do agravado, haja vista se tratar de loteamento irregular situado em área pública. Inconformado, o exequente/agravante recorre. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 15405950). Compulsando detidamente os autos do processo principal, verifico que, em 25/06/2020, sobreveio decisão deferindo pedido do agravante e determinando a penhora no rosto dos autos do processo no 0708103-30.2017.8.07.0020, em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras, referente a suposto crédito pertencente ao ora executado/agravado, JOSIAS ROCHA GONÇALVES (ID 66284208 do processo principal). Desse modo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar e demonstrar se ainda subsiste interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator